Tribunal: TCU
Processo: 016.248/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5481/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.248/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Rodrigues Bromati (XXX.513.448-XX); Cristiane Bueno Marques (XXX.717.438-XX); Daniella Pereira Guerra (XXX.716.698-XX); Diego Cruz Pereira (XXX.499.528-XX); Douglas Suetsugo Mitsuse (XXX.674.578-XX); Felipe Castro Megale (XXX.417.958-XX); Jose Saullo de Oliveira e Siqueira (XXX.943.764-XX); Manuela Alves Lobato (XXX.008.532-XX); Mariana Boraschi (XXX.937.328-XX); Pedro Henrique Godinho Faccioli (XXX.589.388-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/sp 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.